Tribunal: TCU
Processo: 021.200/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno - TRE/GO - JE para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil em favor de Solange de Fatima Montes de Sousa Ribeiro (XXX.957.441-XX), instituída por Ademar Ribeiro dos Santos (XXX.422.661-XX), vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 considerar legal o ato de pensão civil em favor de Solange de Fatima Montes de Sousa Ribeiro (XXX.957.441-XX), instituída por Ademar Ribeiro dos Santos (XXX.422.661-XX), vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, ordenando seu registro; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.